Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-42.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015933-42.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIEL ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 866.356.971-87 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO AO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece taxativamente os adicionais a que fazem jus os servidores da carreira, não prevendo o adicional de periculosidade.

2.

Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Josiel Alves da Silva Ferreira
, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Na ação originária, o recorrente pleiteava a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, além do pagamento retroativo.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso inominado foi interposto por
Josiel Alves da Silva Ferreira
, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, com pedido de pagamento retroativo desde a data em que teria direito à referida verba.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Inicialmente, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, prevê o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, "na forma da lei". Contudo, a aplicação desses dispositivos aos servidores públicos depende de legislação específica, conforme disposto no artigo 39, §3º, da Constituição.

No caso concreto, o recorrente é servidor público estadual, ocupante do cargo de
Policial Penal
, estando sujeito ao regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário. A referida lei prevê, em seu artigo 20, o pagamento de adicional de insalubridade, mas não contempla o adicional de periculosidade.

Além disso, as atribuições do cargo de Policial Penal envolvem riscos inerentes, tais como guarda, custódia, revista, vigilância, contenção e escolta armada de detentos, os quais já são devidamente compensados pelo subsídio previsto na legislação. Dessa forma, a pretensão de substituir o adicional de insalubridade por periculosidade não encontra respaldo na legislação vigente, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder direitos ou vantagens que carecem de previsão legal, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não havendo previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores da categoria do recorrente, e sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, a sentença que indeferiu o pedido deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Josiel Alves da Silva Ferreira
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024